Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-53.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013689-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (AGRAVANTE), MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO - CPF: 534.605.700-59 (AGRAVADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAR BENS EM NOME DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A busca por bens penhoráveis em nome da devedora, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente e, ainda, revela-se desnecessário o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado
a quo
realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
New-Agro Agrícola Comércio e Representações Ltda. - EPP
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, proposta em desfavor de
Monica do Carmo Trindade Prevedello
, onde o juízo singular indeferiu, por enquanto, a pesquisa de bens da parte executada no sistema INFOJUD.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que não há qualquer óbice legal que vede o credor de, uma vez frustrada a busca de bens penhoráveis do devedor, realizar a procura de bens passíveis de penhora através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, tal como, o INFOJUD.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada em parte a decisão agravada.

Ausente pedido liminar.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 27813956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia trata da possibilidade de pesquisa de localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), quando não encontrados bens passíveis de penhora e, em especial, o indeferimento da pesquisa através do sistema INFOJUD.

Pois bem.

A agravante formulou pedido de pesquisa, a fim de localizar bens da agravada passíveis de serem penhorados, sendo deferida a do RENAJUD e, por conseguinte, indeferido a pesquisa pelo sistema INFOJUD, consoante trecho do
decisum
:

“(...) Noutra banda, quanto ao pedido subsidiário de efetuar buscas pelo sistema INFOJUD, obviamente visando, neste caso, localizar bens e direitos porventura declarados ao fisco pela parte executada, atingindo-lhe necessariamente o sigilo fiscal, exsurge precipitada e desproporcional. Estaria alicerçada em meras conjecturas de que as diligências constritivas acima deferidas já seriam infrutíferas, como podem ocorrer, mas ainda não ocorreram.

As ferramentas eletrônicas de localização de bens e direitos, para futura penhora e/ou restrição de uso, nos limites da legalidade, constituem inequívocas medidas moralizadoras das combalidas execuções em geral. Atrelam-se, dentre outros princípios, nos da razoável duração do processo, da cooperação entre as partes, da probidade e da boa-fé, da paridade de armas e isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, que se harmonizam ao princípio da efetividade dos direitos postulados em juízo. Força do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; e arts. 4º a 7º do Código de Processo Civil.

Nestas circunstâncias, em que não foram esgotadas as diligências retro deferidas, não resta ainda comprovada de forma indubitável terem se esgotado as alternativas ao alcance da parte exequente para localizar bens da executada. O sigilo fiscal é garantia constitucional assegurada ao contribuinte, somente podendo ser quebrado pelo INFOJUD quando houver indiscutível necessidade de intervenção do Judiciário a fim de satisfazer obrigação que por outros meios não se revelou factível.

Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da parte executada no sistema INFOJUD. Deve ser aguardado pela parte exequente o momento apropriado para renovar a postulação neste sentido, se lhe aprouver. (...)”
(
sic decisum
Id 15257999)

De acordo com os argumentos tecidos pelo Juízo singular, a busca por bens em nome da executada para garantir a execução não pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo e, ainda, quando não houver indiscutível necessidade de intervenção do Judiciário a fim de satisfazer obrigação que por outros meios não se revelou factível.

Ocorre que, ao revés do entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, a busca por bens penhoráveis em nome da devedora, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Além disso, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado
a quo
realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

1. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.112.943/MA, realizado pelo rito do art. 543-C do CPC, a determinação de penhora on-line pelo juiz, sem exigência de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, não contraria a gradação prevista no art. 655 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do referido código. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no RMS 36.616/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que
“o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”
(STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora”.
(AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (destaquei)

Assim, de acordo com entendimento alhures mencionado, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer barreira, no sentido de ter a parte esgotado as tentativas de localizar bens em nome da devedora, pelos outros meios disponíveis ao Poder Judiciário, qual seja, o RENAJUD.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e determinar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, a fim de rastrear possíveis bens em nome da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020